Tribunal: TCU
Processo: 034.455/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, em razão da omissão no dever de prestar contas, e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Joel Ferreira Lima contra o Acórdão 5792/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, em razão da omissão no dever em prestar contas de recursos do Contrato de Repasse 149.918-23/2002/MDA/CAIXA (Siafi 474658), e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente.